Tribunal: STF
Processo: ARE 1523695
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Incorporação de quintos. Magistrado. Impossibilidade. Tema 473-rg. Precedente aplicável à decisão transitada em julgado anteriormente ao tema. Questão de ordem da AR 2876, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 23.04.2025. Inexigibilidade do título judicial. Desconstituição dos efeitos futuros. Embargos acolhidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pela União em execução de sentença coletiva, na qual se reconheceu aos magistrados federais o direito à incorporação de “quintos” decorrentes do exercício de funções comissionadas anteriormente ao ingresso na magistratura.



    2. Na origem, o Superior Tribunal de Justiça, em ação rescisória (Ação Rescisória nº 4.085), havia determinado liminarmente a suspensão do pagamento, mas posteriormente a extinguiu.



    3. O exequente, ora embargado, após a suspensão da execução pelo STJ, requereu o restabelecimento da incorporação dos “quintos” em seu vencimento e o pagamento administrativo dos valores relativos ao período de suspensão. A União, por sua vez, defendeu a inexigibilidade do título executivo judicial, sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incorporação dos “quintos” (Tema 473 da Repercussão Geral).



    4. A Corte Regional, em execução, assentou que a discussão estava acobertada pela coisa julgada e determinou o restabelecimento dos quintos e o pagamento administrativo dos valores atrasados.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se a coisa julgada formada em título executivo judicial impede a aplicação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, posterior ao trânsito em julgado, que declara a inconstitucionalidade da incorporação de “quintos” por magistrados.



    III. Razões de decidir



    6. O Plenário desta Suprema Corte, na Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2025, fixou a seguinte tese: “O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput).”



    7. A pretensão de incorporação de “quintos” ao subsídio de magistrado, adquiridos em cargo distinto, é incompatível com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    8. O precedente vinculante exarado no RE 587371 (Tema 473 da Repercussão Geral) fixou a tese de que não há amparo constitucional para a acumulação, em cargo de magistrado, da vantagem correspondente a “quintos” à qual o titular fazia jus em cargo diverso.



    9. O entendimento acolhido no título judicial está em descompasso com precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que impõe o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação nele contida.



    IV. Dispositivo 



    10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para desconstituir os efeitos futuros da obrigação de fazer relativa à incorporação dos “quintos”, com base no Tema 473 da Repercussão Geral.